Tribunal: TJSP
Processo: 1000471-21.2019.8.26.0426
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Execução de título extrajudicial – "Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Capital de Giro" – Embargos à execução – Sentença de rejeição – Insurgência dos embargantes – Desnecessidade de dilação probatória – Cerceamento de defesa inocorrente – CDC aplicável ao caso, mas sem relevo algum para modificação do julgado – Capitalização de juros pactuada expressamente e admitida pela legislação

Ementa:
Execução de título extrajudicial – "Cédula de Crédito Bancário Empréstimo Capital de Giro" – Embargos à execução – Sentença de rejeição – Insurgência dos embargantes – Desnecessidade de dilação probatória – Cerceamento de defesa inocorrente – CDC aplicável ao caso, mas sem relevo algum para modificação do julgado – Capitalização de juros pactuada expressamente e admitida pela legislação específica – Abusividade da taxa de juros não demonstrada – Inexistência de obrigatoriedade de cobrança de juros remuneratórios à taxa igual à média praticada no mercado – Alegação genérica sobre impossibilidade de cobrança de comissão de permanência – Encargo não calculado no período de inadimplência – Recurso não provido e majorada a verba honorária.